Tribunal: TJMT
Processo: 1026088-72.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026088-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE ANDRE DE ARAUJO - CPF: 060.969.201-10 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1026088-72.2023.8.11.0001
.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT
.

Agravante(s):
MARCOS
ALEXANDRE ANDRE DE ARAÚ
JO
.

Agravado(s):

BANCO ORIGINAL S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
GI
BILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
–
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL
– POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
–
TELAS SISTÊMICAS,
SELFIE
E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
IMPUGNADAS
DE FORMA ESPECÍFICA
PELO
RECLAMANTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
– INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL

–

RECURSO PROTELATÓRIO
-
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC

-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa
o
agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id.
183394699
, a qual con
heceu do recurso interposto pelo reclamado
e
deu
-lhe provimento
para

reformar
a sentença fustigada
,
julg
ando
improcedentes os pedidos
iniciais
.

Em argumento recursal, o
agravante sustenta
a impossibilidade de inovação recursal
e preclusão do direito de produzir prova. Ainda, alega a
ausência de
relação jurídica entre
as partes,
a inexistência d
e comprovação da legitimidade d
o
débito
, bem como a
ocorrência d
e
dano
s
mora
is
.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Apesar de devidamente intimado, não houve a apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão anexada no id.
190363658
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
183394699
, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in
verbis
:

(...)
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice” (201,01 – 05/08/2022), bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, fixados em R$2500,00, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO

Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático
do mesmo
, dando provimento recursal.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me
posicionado,
no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não tem o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança
e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que
deve
ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“...
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”

( L.
9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
se não
vejamos:

AGRAVO INTERNO.AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO REVISIONAL.LAUDO PERICIAL.IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO TEMPORAL.APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3.Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula
7
do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgRg
no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe
01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda
a
coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de contrato
“CADASTRO COM BIOMETRIA FACIAL E DEMAIS DOCUMENTOS DE
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – ID. 183186156 e seguintes”,
não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO
a
recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

V –
depois de
facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

A -
súmula
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da
causa.
(
sublinhei).

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação:
“
“
O
Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
”
(sublinhei).

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos
inicias
pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Diante do provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,deixo de estabelecer as verbas sucumbencia
is, em face do êxito recursal.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório
, será
aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.
(...)

No caso,
apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem
condição de fato novo ou superveniente, no presente caso
, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou demonstrada
a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado.

E
m que pese
as
alegações do agravante, vê-se que o
agravado
, em sede de
recurso inominado
(id
s
.
nº
s

183186156
e
183186159
/
183186176
), anexou aos autos

cópia do documento pessoal do
autor (RG),
selfie
, além de telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido. (TJMT - RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 27/06/2018). Destaquei.

A busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente
a
má-fé
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO JUNTADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório
.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor
.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória
.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1007362-21.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 05/04/2022) (grifei
)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pel
o
agravante
/
reclamante
, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do
débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo
,
vê-se que
o
agravado
agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do
agravante
no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
183394699
, nos termos do artigo 46, da Lei
nº
9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório,
condeno o
agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024